Tribunal: STJ
Processo: 5215805-73.2020.8.09.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824937 - GO (2024/0453118-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: L C F M
ADVOGADOS
: RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - GO018851
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DANILO LEMOS LOLI - DF052344
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
MARCIO LOBAO - RJ125473
ANA CAROLINA GARCIA DO CARMO RIBEIRO - DF070860
LARISSA MARTINS MENDONCA - DF074680
AGRAVADO
: L V L
ADVOGADOS
: FERNANDA REIS ESSELIN MELO FERREIRA - DF019211
ANA LUIZA FERREIRA LAUREANO - GO035711
AGRAVADO
: A S M
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA E SILVA - GO013943
EMÍLIO PEREIRA SILVA MACEDO - GO019456
INTERES.
: L F M
ADVOGADOS
: MIGUEL ÂNGELO SAMPAIO CANÇADO - GO008010
HOMERO ERNANE POHLMANN - GO012033
ANDRÉ LUIZ CANÇADO THOMÉ - GO032697
BRENNER BATISTA CHAGAS - GO041600
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE NULIDADE DE
INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de declaratória de união estável c/c pedido de nulidade de inventário
e partilha extrajudicial.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51400056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b26c75fc-4501-43fa-b94f-98be0fe82902

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b26c75fc-4501-43fa-b94f-98be0fe82902

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824937 - GO (2024/0453118-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: L C F M
ADVOGADOS
: RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - GO018851
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DANILO LEMOS LOLI - DF052344
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
MARCIO LOBAO - RJ125473
ANA CAROLINA GARCIA DO CARMO RIBEIRO - DF070860
LARISSA MARTINS MENDONCA - DF074680
AGRAVADO
: L V L
ADVOGADOS
: FERNANDA REIS ESSELIN MELO FERREIRA - DF019211
ANA LUIZA FERREIRA LAUREANO - GO035711
AGRAVADO
: A S M
ADVOGADOS
: ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA E SILVA - GO013943
EMÍLIO PEREIRA SILVA MACEDO - GO019456
INTERES.
: L F M
ADVOGADOS
: MIGUEL ÂNGELO SAMPAIO CANÇADO - GO008010
HOMERO ERNANE POHLMANN - GO012033
ANDRÉ LUIZ CANÇADO THOMÉ - GO032697
BRENNER BATISTA CHAGAS - GO041600
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE NULIDADE DE
INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de declaratória de união estável c/c pedido de nulidade de inventário
e partilha extrajudicial.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50429024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: 96f317dd-7459-4bcc-8759-42899504f339

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por L C F M, contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
parte, negar-lhe provimento.
: declaratória de união estável c/c pedido de nulidade de inventário
Ação
e partilha extrajudicial, promovida por L V L, ora agravada, visando ao
reconhecimento da união estável com A S M, desde agosto de 1986 e a nulidade
da partilha dos bens obtidos na constância da união.
: julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
Sentença
reconhecer a existência da união estável entre A S M e L V L, com início em
, e julgou improcedente o pedido de nulidade da escritura pública de
30/06/2014
inventário e partilha dos bens deixados por M C F M.
: do TJ/GO reformou a sentença para reconhecer a união estável
Acórdão
desde 01/08/1986 e declarou a nulidade da partilha dos bens, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 3.943):

TRIPLA APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL C/C
nulidade do inventário e partilha extrajudicial. SEPARAÇÃO DE FATO EM RELAÇÃO
AO CASAMENTO. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL PREENCHIDOS. PRETERIÇÃO DE
DIREITOS DE COMPANHEIRA. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A
jurisprudência amplamente consolidada do STF e STJ assegura a possibilidade de
reconhecimento da união estável na vigência do matrimônio, desde que esteja
evidenciada a separação de fato entre os ex-cônjuges. 2. À união estável resta
configurada uma vez comprovados a presença dos requisitos subjetivos (animus de
constituir família e relacionamento afetivo do casal) e objetivos (convivência
alastrada no tempo e em caráter contínuo). 3. À Lei não exige a coabitação como
requisito essencial para caracterizar a união estável. Na realidade, a convivência sob
o mesmo teto pode ser um dos elementos a demonstrar a relação comum, mas a
sua ausência não afasta, por si só, o reconhecimento de uma união estável. 4. A
prova da condição de meeiro ou herdeiro necessário preterido na partilha de bens
em inventário extrajudicial é suficiente para declaração de sua nulidade. 5.
Litigância de má-fé não caracterizada. 6. Sentença reformada para reconhecer a
união estável tida entre A S M e L V L (nomes suprimidos para fins de anonimização)
no período compreendido entre até a presente data, havendo intervalo entre os
meses de 09/2014 até01/08/1986 11/2014. 7. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS,
SENDO APENAS A 2o PROVIDA.

: o Tribunal acolheu parcialmente os
Embargos de declaração
embargos de declaração opostos por L F M para reconhecer a inovação recursal
com relação ao argumento de que a presunção legal do esforço comum deve ser
limitada apenas aos bens adquiridos onerosamente após a vigência da Lei 9.278
/96.
: alega violação dos arts. 7o, 371, 489, §1o, incisos II, IV
Recurso Especial
e VI, e 1.022, II, CPC; 1.829, I, e 1.845 do CC. Além de negativa de prestação
Documento eletrônico VDA50429024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: 96f317dd-7459-4bcc-8759-42899504f339

jurisdicional, sustenta que o acórdão recorrido não enfrentou os principais
argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, e omitiu-se sobre o argumento de irretroatividade da Lei 9.278/96, bem
como sobre documento novo apresentado. Sustenta que o acórdão violou a
ordem de sucessão e o rol de herdeiros necessários ao incluir L V L como meeira
ou herdeira necessária de M C, que não tem qualquer vínculo com L V L. Alega que
o acórdão não respeitou a irretroatividade da Lei 9.278/1996, que introduziu a
presunção de esforço comum na aquisição de bens na união estável, e que os bens
adquiridos antes da vigência da lei não podem ser partilhados sem prova do
esforço comum.
:
Decisão unipessoal conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 4.664):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE NULIDADE DE INVENTÁRIO E PARTILHA
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação declaratória de união estável c/c pedido de nulidade de inventário e partilha
extrajudicial.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.

: a agravante sustenta ter havido negativa de prestação
Agravo interno
jurisdicional. Reitera a tese de que o acórdão proferido pelo TJ/GO não enfrentou
argumentos cruciais que apresentou. Defende a inaplicabilidade da Súmula 7 do
STJ à hipótese, tendo em vista que o recurso especial não demanda reexame de
fatos e provas, mas apenas a revaloração jurídica de premissas fáticas já fixadas
pelo tribunal de origem.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA50429024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: 96f317dd-7459-4bcc-8759-42899504f339

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3a Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4a Turma, DJe
; e AgInt no
16/02/2023
08/09/2023
REsp 1.655.141/MT, 1a Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
- Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
16/8/2021
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência de união
estável entre A S M e L V L ou da existência de inovação recursal, não demandaria
o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50429024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: 96f317dd-7459-4bcc-8759-42899504f339

Documento eletrônico VDA50429024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:21
Código de Controle do Documento: 96f317dd-7459-4bcc-8759-42899504f339

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.824.937 / GO
Número Registro: 2024/0453118-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
521580573 52158057320208090105
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L F M
AGRAVANTE : L C F M
AGRAVADO
: L V L
AGRAVADO
: A S M - ESPÓLIO
REPR. POR
: B V S M - INVENTARIANTE
INTERES.
: A S M J
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L C F M
ADVOGADOS : RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - GO018851
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DANILO LEMOS LOLI - DF052344
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
Documento eletrônico VDA51385540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:09
Código de Controle do Documento: 3d4bd09b-84fe-4248-bb75-6339b371ab6a

MARCIO LOBAO - RJ125473
ANA CAROLINA GARCIA DO CARMO RIBEIRO - DF070860
LARISSA MARTINS MENDONCA - DF074680
AGRAVADO
: L V L
ADVOGADOS : FERNANDA REIS ESSELIN MELO FERREIRA - DF019211
ANA LUIZA FERREIRA LAUREANO - GO035711
AGRAVADO
: A S M
ADVOGADOS : ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA E SILVA - GO013943
EMÍLIO PEREIRA SILVA MACEDO - GO019456
INTERES.
: L F M
ADVOGADOS : MIGUEL ÂNGELO SAMPAIO CANÇADO - GO008010
HOMERO ERNANE POHLMANN - GO012033
ANDRÉ LUIZ CANÇADO THOMÉ - GO032697
BRENNER BATISTA CHAGAS - GO041600
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:09
Código de Controle do Documento: 3d4bd09b-84fe-4248-bb75-6339b371ab6a